Tribunal: TJDFT
Processo: 0720550-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELACAO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PARA REPLICA. REJEIÇÃO. DANO MORAL. OFENSA A DIREITO DA PERSONSALIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há incidência do Código de Defesa do Consumidor-CDC a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52).
2. Ao lado do conceito de fornecedor, como aquele que exerce profissionalmente atividade remunerada no mercado de consumo (art. 3o, caput), o § 2o do mesmo dispositivo explicita: “Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.
3. O acervo probatório indica que não houve qualquer ilegalidade na conduta do banco ao bloquear o cartão de crédito por inadimplência do consumidor. Não há que se falar, em consequência, em danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido.